Tribunal: STF
Processo: RE 235643
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-05-23
Data de publicação: 2000-05-23

Ementa:
EMENTA: I. Salário mínimo profissional: aplicabilidade direta da lei
federal que o estabelece aos empregados "celetistas" dos Estados, dada
a
competência privativa da União para legislar sobre Direito do Trabalho
(cf. RE 164.715, Pertence, 21.2.97, RTJ 166/306; RE 125.643, 1ª Turma,
Galvão, 9.9.97, DJ 19.12.97; RE 189.256, 1ª Turma, Moreira, 13.4.99, DJ
21.5.99).
II. Salário mínimo profissional e vedação de sua vinculação ao
salário mínimo nacional: solução.